Tribunal: STF
Processo: ARE 1459978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO. AUTOS DE INFRAÇÃO QUE DESCREVEM AS OPERAÇÕES TRIBUTADAS. DEFESA PONTUAL E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IDENTIFICAÇÃO DOS FISCAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SERVIÇOS DE DESCONTO DE TÍTULOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. NA OPERAÇÃO DE DESCONTO O BANCO TORNA-SE PROPRIETÁRIO DE UM TÍTULO DE CRÉDITO, PAGANDO À VISTA - DESCONTADOS JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS -, AO ANTERIOR TITULAR DO CRÉDITO PARA POSTERIOR RECEBIMENTO DO DEVEDOR, O TERMO "RENDA" NO SERVIÇO DE DESCONTO DE TÍTULO NADA MAIS É DO QUE GÊNERO DA EXPRESSÃO COBRANÇA E TEM POR ESCOPO O GANHO ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. CORRETA SUBSUNÇÃO AO ITEM 15.10, DO ART. 163, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, E DO ITEM 15.10 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 146, II; 150, I; 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 156, III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à interpretação dos itens da lista de serviços, resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que a mesma é admitida em casos de serviços idênticos, que sejam prestados com nomenclaturas distintas, principalmente nos serviços bancários, eis que cada instituição financeira possui uma denominação particular para os mesmos serviços.



    Apesar de o art. 108, § 1° do CTN vedar a utilização da analogia, a intenção é a não criação de novos tributos, sendo possível interpretar cada um dos itens da lista do ISSQN de forma a alcançar os mesmos serviços prestados com nomes diferentes.



    Sobre o tema, orientação do Superior Tribunal de Justiça:



    "TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA 'A'. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI N. 406/68. ITENS 95 E 96. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. A lista de serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68, que estabelece quais serviços sofrem a incidência do ISS,comporta interpretação extensiva, para abarcar os serviços correlatos àqueles previstos expressamente, uma vez que, conforme ponderado pela ilustre Ministra Eliana Calmon, se assim não fosse, ter-se-ia, pela simples mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou não do ISS. Da análise dos itens 95 e 96 da aludida lista, conclui-se que o ISS aplica-se aos serviços de cobrança de títulos descontados, não tendo incidência sobre as atividades de abertura de crédito, de adiantamento a depositantes, de compensação de cheques e de títulos e de saque no caixa eletrônico Recurso especial parcialmente provido, com a devida vênia do voto da insigne Relatora. (STJ, REsp 325344/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJe 08/09/2003, p. 271) 



    (...)



    Assim, considerando a possibilidade da interpretação da lista anexa à Lei Complementar n° 116/03, passo a analisar os serviços que o apelante entende não serem passíveis de tributação pelo ISSQN, eis que especificamente impugnados pelo banco contribuinte, quais sejam, as subcontas 50.03.09-1, 50.55.01-6 e 50.55.02-4.



    Tais contas referem-se todas elas a atividades de operações de desconto de títulos de crédito, destacadas tão somente em razão do título que é descontado (cheque, duplicata, ou outro).



    Como na operação de desconto o Banco torna-se proprietário de um título de crédito, pagando à vista - descontados juros, comissões e outras despesas -, ao anterior titular do crédito para posterior recebimento do devedor, o termo "renda" no serviço de desconto de título nada mais é do que gênero da expressão cobrança, e tem por escopo o ganho através da prestação de serviços a terceiros, conforme previsto no art. 163, item 15.10, do Código Tributário Municipal de Paranavaí, e item 15.10 da lista anexa à Lei Complementar n° 116/2003.



    Nesta linha, sobre a atividade de desconto de títulos deve incidir o ISS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente